Tribunal: TJMT
Processo: 1015252-09.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015252-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cláusula Penal, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), NEIMAR ANTONIO CAOVILLA - CPF: 819.880.281-91 (AGRAVANTE), HUMBERG AGRIBRASIL COMERCIO E EXPORTACAO DE GRAOS SA - CNPJ: 18.483.666/0002-94 (AGRAVADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), TIAGO SALGO GETTENS - CPF: 045.297.981-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DA AÇÃO (MULTA MORATÓRIA COBRADA COMO COMPENSATÓRIA, PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADAS E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA) – INOVAÇÃO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – DECISÃO MANTIDA – CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRECEDENTE DO STJ – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – CLÁUSULA PENAL – EXCESSO DE EXECUÇÃO –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

Sabe-se que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

A Exceção de Pré-Executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

A parte executada, ao sustentar as teses apresentadas, apesar de apresentar alguns documentos para tanto, teve estes e as suas teses contestadas pelo exequente, tornando, assim, necessária uma dilação probatória, situação incabível em Exceção de Pré-Executividade.

A exceção de pré-executividade não é a via adequada para discussão de questões que envolvem o excesso de execução, mas de vício, erro de ordem jurídica ou material que contamina em nulidade o feito executivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por NEIMAR ANTONIO CAOVILLA em razão do inconformismo com a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA no. 1003010-34.2020.8.11.0040, ajuizada por AGRIBRASIL COMERCIO E EXPORTACAO DE GRAOS LTDA, que tem como objeto o contrato de compra e venda de soja transgênico em grãos no CNC 18/20, na quantidade de 10.000 sacas, ou 600.000 kg, da safra 2019/2020, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante.

Em breve síntese, a parte agravante sustenta que a cláusula penal é matéria de ordem pública, passível de apreciação de ofício.

Afirma a ocorrência de carência da ação, sob o fundamento de que a multa moratória fora cobrada como compensatória, contudo, inexistindo previsão contratual, bem como que as alegadas perdas e danos não restaram comprovadas.

Aduz a inexistência de certeza e liquidez do título, uma vez que a multa ainda está sendo discutida em ação de conhecimento.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que a execução originária seja sobrestada até o julgamento final deste agravo, determinando a imediata suspensão da execução originária.

No mérito, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão interlocutória. Subsidiariamente pugna pela redução da multa de 30% para 10%.

Efeito suspensivo indeferido (ID 221138162).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 223158173).

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas (ID 224497170).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Inicialmente, a parte recorrente alega a existência de matérias de ordem pública, asseverando que a execução desafia a extinção, por carência da ação.

Para tanto, arguiu a inexistência de previsão contratual quanto a cláusula penal, que a multa moratória objeto da execução fora cobrada como compensatória, bem como ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título.

A despeito das alegações da parte recorrente, verifico que os pedidos formulados diretamente nesta via recursal não foram levados ao crivo do Juízo
a quo.

Sabe-se que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis,
ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Assim, descabe a análise quanto às matérias deduzidas somente neste grau recursal, uma vez que as matérias apresentadas nesta seara não foram objeto da decisão ora agravada, mormente quando não se tratam daquelas cognoscíveis de ofício.

Logo, a matéria apresentada nesta seara recursal de eventual inexistência de cláusula penal, sua exigibilidade e a liquidez do título, deveria ser debatida no prazo e modo oportuno na origem, sob pena de incorrer em supressão de instância.

Tal prática é conhecida como inovação recursal e é repudiada pelo nosso ordenamento jurídico. Senão vejamos:

“As questões não suscitadas e debatidas em primeiro grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição
.” (JTA 111/307). (THEOTONIO NEGRÃO in Código de Processo Civil e legislação processual em vigor - 28a ed. - Ed. Saraiva - pág. 406).

Giuseppe Chiovenda comunga do mesmo entendimento e ensina que:

“No procedimento superior, não se pode deduzir outra coisa a mais, e pode, no entanto, deduzir menos do que o que formou o objeto de demandas no procedimento inferior
.” (Instituições de Direito Processual Civil, v. 3, p. 226-228, 229).

A propósito, sobre o tema colaciono aresto do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não foi demonstrada ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. 2. Afastada a alegação de contrariedade ao art. 535 do CPC quanto às teses inéditas, manifestadas tão-somente em sede de embargos de declaração e não suscitadas oportunamente no recurso de apelação sob o enfoque ora pretendido, ficando caracterizada a existência de inovação recursal. 3. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental, ao qual nega-se provimento
.” (EDcl no AREsp 14.505/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 02/04/2013)

No mesmo sentido já decidiu esta c. Câmara,
in verbis
:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINADA A APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS INDICADOS NA SENTENÇA – FIXAÇÃO DE ASTREINTES – POSSIBILIDADE – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (REsp 1.777.553-SP do STJ) – TEMA 1000/STJ – ALEGADA AUSÊNCIA DO DEVER DE GUARDA DOS DOCUMENTOS, VEZ QUE DECORRIDOS MAIS DE 30 ANOS DA DATA DA ABERTURA DA CONTA –
INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO
- PLEITO SUBSIDIÁRIO – REDUÇÃO DO VALOR - EXCESSO NÃO VERIFICADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Com a entrada em vigor do CPC/15, em especial a redação do parágrafo único do art. 400, o juiz poderá adotar medidas coercitivas para que o documento seja exibido.
In casu, em que pese os argumentos apresentados pela instituição financeira, verifico que não foi objeto de análise pelo juízo de origem, não constando na decisão agravada as justificativas apresentadas, configurando-se inovação recursal, o que impossibilita o conhecimento da matéria por esta Corte.
A imposição de multa diária disposta no art. 537 do CPC, tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a astreintes possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação. A luz do art. 537, §1o, inc. I, do CPC/15 e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, é possível a redução das astreintes, caso verificado o excesso, o que não ocorreu no caso em tela.”
(N.U 1017164-41.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 18/08/2024)

Prossigo, quanto ao mérito.

Anota-se que a Exceção de Pré-Executividade constitui um meio de defesa incidental, em que o executado pode interpor a qualquer tempo, sempre que pretenda infirmar a certeza, a liquidez ou a exigibilidade do título, por meio de inequívoca prova documental, independente de prévia segurança do juízo.

Neste contexto, cumpre ressaltar que a Exceção é instrumento processual cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

Trata-se de iniciativa que visa proteger o executado de situação à qual não se submeteria se o vício do título não se observasse. É assim que está assente na doutrina e na jurisprudência atuais a possibilidade de o devedor usar da Exceção de Pré-Executividade, independentemente de penhora ou depósito da coisa e sem sujeição ao procedimento de embargos, sempre que sua defesa se referir à matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais
(STF, RE 100.397.9/SP 1a T., Rel. Min. Oscar Corrêa, in JSTJ/Lex 90/69; STJ, REsp 13.960/SP - Rel. Min. Waldemar Zveiter ac. 26.11.91, in RSTJ 40/447; STJ, REsp 3.264/PR, 3a T. - Rel. Min. Eduardo Ribeiro, ac. 28.06.90, in RT 671/187)
.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 NÃO-CONFIGURADA. ARTIGOS 586, § 1o e 618, I do CPC. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. SÚMULA 211/STJ EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 83/STJ. (...).
A exceção de pré- executividade restringe-se às matérias de ordem pública e aos casos em que o reconhecimento da nulidade do título possa ser verificada de plano, sem necessidade de dilação probatória.
Precedentes. Recurso especial não conhecido.” (STJ - Segunda Turma - REsp 773767/MG - Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS - Julg. Em 27/09/2005 - DJ 24.10.2005 p. 300) (grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDE. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA No 568/STJ. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Verificada a multiplicidade de recursos interpostos pela mesma parte litigante, impõe-se o não conhecimento daqueles que foram protocolizados posteriormente em virtude da ocorrência da preclusão consumativa. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, firmada quando do julgamento do REsp no 1.110.925/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos,
a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória. Incidência da Súmula no 568/STJ.
4. Rever o entendimento do tribunal de origem de que a via eleita - exceção de pré-executividade - seria inadequada demandaria o revolvimento de matéria fática, procedimento inviável em recurso especial, haja vista o disposto na Súmula no 7/STJ. 5. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1210051 MG 2017/0300204-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 08/10/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2018) (grifo nosso)

Assinala Araken de Assis:

“
Em última análise, o objeto da exceção de pré-executividade equivale ao dos embargos (arts. 741, 745 e 475-L, desde que se trate de questão de direito insuscetível de dilação probatória.” (Manual da Execução, 16a. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 1240).

No caso em exame, a parte agravante interpôs Exceção de Pré-Executividade originária sob os argumentos de que é impossível a conversão de ação de execução de quantia certa para recebimento de perdas e danos.

Contudo, a sua pretensão contida em tal instrumento não merece prosperar.

Conforme já exposto, é indispensável que a decisão em uma Exceção de Pré-Executividade possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória. Porém, a parte recorrente, ao sustentar as teses apresentadas, apesar de apresentar alguns documentos para tanto, teve estes e as suas teses contestados pela parte recorrida, tornando, assim, necessária uma dilação probatória, situação incabível no procedimento originário.

A propósito, assim já decidi:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – LEILÃO DE IMÓVEL –
DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE DIVERSAS NULIDADES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRECEDENTES DO STJ
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
A Exceção de Pré-Executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.”

(N.U 1009602-78.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 05/08/2024)

No mesmo sentido é o entendimento deste e. sodalício,
in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO – COISA JULGADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A exceção de pré-executividade só pode ser aceita em casos excepcionais e diante de elementos manifestos, e tem o seu cabimento quando a matéria invocada for suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e seja desnecessária a dilação probatória.
In casu, a exceção de pré-executividade visando discutir a nulidade da citação, não se mostra o meio adequado para desconstituir a coisa julgada ocorrida nos autos de origem.”
(N.U 1007973-69.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 15/06/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXEQUENDO – VIA INADEQUADA – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A exceção de pré-executividade não comporta dilação probatória. Portanto, se as questões levantadas necessitam de instrução, devem ser suscitadas na via adequada, ou seja, por meio dos embargos à execução.
2. A ausência de provas robustas acerca do cumprimento das obrigações ajustadas no TAC impede o acolhimento da exceção de pré-executividade. 3. Recurso não provido.”
(N.U 1010564-04.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 31/08/2024)

Portanto, ao meu sentir, os argumentos expostos pela parte recorrente merecem dilação probatória.

No que tange o pleito subsidiário de redução da cláusula penal, verifico que não assiste razão à parte agravante.

É assim, porque, a redução equitativa do percentual da multa para 10% (dez por cento), trata-se de matéria a ser dirimida em embargos à execução por exigir dilação probatória.

Ademais, quanto ao ponto, a redução da multa contratual é discutida nos embargos à execução (PJE no 1009840-16.2020.8.11.0040) manejados pelo agravante, processo de minha relatoria e cujo a análise pende de julgamento.

A propósito, assim já decidiu esta c. Câmara:

“
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– NULIDADE DA EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – DESCABIMENTO – INEXEQUIBILIDADE – CONVERSÃO DA EXECUÇÃO EM QUANTIA CERTA, COM BASE NO PREÇO DO PRODUTO DIVERSO DO CONTRATUALMENTE FIXADO (HEDGE) -
CUMULAÇÃO INDEVIDA DE CLÁUSULA PENAL E MULTA MORATÓRIA- REVISÃO EQUITATIVA DA CLÁUSULA PENAL – MATÉRIAS REFERENTES À EXCESSO DE EXECUÇÃO - RECURSO DESPROVIDO
. Segundo dispõe o art. 476 do CC: “nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro” . Desta feita, a parte demandada pela execução de contrato com obrigações correlatas, contendo prestação e contraprestação interligadas, pode justificar o não cumprimento da sua prestação até o adimplemento da contraprestação pela parte contrária. In casu, a ausência de pagamento antecipado pela aquisição dos produtos agrícolas, não gera a nulidade do contrato e do titulo correspondente, tampouco e enseja a aplicação da exceptio non adimpleti contractus.
A exceção de pré-executividade não é a via adequada para discussão de questões que envolvem o excesso de execução, mas de vicio, erro de ordem jurídica ou material que contamina em nulidade o feito executivo. Recurso desprovido.”

(N.U 1011669-50.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 02/09/2023)

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e, nesta,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Sem custas e honorários sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024